Tribunal: STF
Processo: Rcl 65800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Silvia Morato contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 5002681-30.2020.8.13.0514), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 138-RG, RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e na Súmula 473/STF. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A Ação de Cobrança versa sobre o direito da Reclamante em perceber as quantias devidas de FGTS (Art. 19-A da Lei n° 8.036/90 c/c Tema 1.020/STJ) e Férias-Prêmio (Art. 6° da LINB c/c Súmula 473/STF e Tema 138/STF) considerando a inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais n° 100/2007. 



    A Lei Complementar n° 100/2007 foi declarada inconstitucional pela ADI n° 4.876/DF. Com a modulação de efeitos, os servidores efetivados sem a aprovação em concurso público foram exonerados em 31/12/2015. A Reclamante foi efetivada no dia 18/12/2007, adquiriu o direito a Férias-Prémio em 27/12/2012 e foi exonerada em 31/12/2015 por publicações no Diário Oficial de Minas Gerais. 



    A Ação foi julgada em primeira instância como parcialmente procedente. O pedido de férias-prêmio foi indeferido e o FGTS foi provido com aplicação da prescrição quinquenal conforme julgamento do ARE 709.212/DF. A aplicação da tese de prescrição afastou o direito concedido pela Lei 8.036/90 por fundamentos de direito privado. 



    Interposto Recurso Inominado, o Acórdão manteve os termos da Sentença. Interposto Embargos Declaratórios, este foi rejeitado. 



    Com a rejeição dos Embargos Declaratórios foi interposto Pedido de Uniformização de Jurisprudência Dominante, que por sua vez não foi conhecido. 



    Interposto Recurso Extraordinário, este também foi rejeitado. 



    [...]



    O Acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado n° 5002681- 30.2020.8.13.0514 diverge da tese firmada no Tema 138/STF e dos termos da Súmula 473/STF. [...]



    Neste azo, cumpre esclarecer que a divergência de entendimento decorre o improvimento do pedido de cobrança de indenização por férias-prêmio decorrente do vínculo precário do regime estatutário dos servidores efetivados pela Lei Complementar Estadual n° 100/2007. 



    [...]



    Assim, o direito vem sendo negado no Acórdão da Turma Recursal sob o fundamento de que a nulidade do contrato de trabalho não garante tal direito, sem, contudo, respeitar o direito adquirido e os efeitos concretos conforme dispõe o Tema 183/STF e a Súmula 473/STF.”



    Ao final, requer “o acolhimento e o processamento da presente Reclamação nos termos do Art. 988, II e IV da Lei 13.105/15, para prover o deferimento do pedido de indenização de férias-prêmio, reformando o Acórdão proferido na 4ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 138-RG, RE 594296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, que estabelece:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 594296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – DJe 13/02/2012.)



    Entretanto, nesse ponto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao Acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento do FGTS, relativamente aos períodos laborados irregularmente pela recorrente, excetuado o período abarcado pela prescrição quinquenal (eDoc. 11, fls. 46/48).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Da mesma forma, a presente Ação é inviável no que concerne ao fundamento de suposto desrespeito à Súmula 473 do STF, tendo em vista que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da Reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, j. 16/11/2020, DJe de 2/3/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, j. 3/11/2022, DJe de 9/11/2022).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente